Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003652-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YGOR VINICIUS SANTANA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES] E TRÁFICO DE DROGAS –REINCIDENTE ESPECÍFICO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME –ART. 12 DA LEP COM IMPLICAÇÕES DA LEI 13.964/2019 - REINCIDÊNCIA SIMPLES – RECURSO REPETITIVO DO STJ E JULGADO DO TJMT – FRAÇÃO MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. [...]

É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(STJ, REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG)

“Para que seja estabelecida a
fração
de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) –, exige-se a caracterização da
reincidência específica
em crimes
hediondos
/equiparados (LEP, art. 112, VII). ‘Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime
hediondo
, e apresentava condenação anterior por crime comum – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.’”
(TJMT, N.U 1026396-19.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1003652-59.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE (S):

YGOR VINICIUS SANTANA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por YGOR VINICIUS SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (SEEU N.U o 0004097- 32.2017.8.11.0045), que indeferiu a aplicação do percentual dos delitos comuns para progressão de regime em relação ao tráfico de drogas, em condenações por roubo majorado [arma de fogo e concurso de agentes] e tráfico de drogas, em pena unificada de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, do CP e art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 119972955).

O agravante sustenta que
“não é reincidente específico”
em crimes hediondos, a justificar a aplicação dos percentuais previstos para os delitos comuns [2/5 ou 40%].

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico.
(
ID 119972955).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 119972955).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 119972955).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena unificada privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado – remanescendo o cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão – condenação inicial pelo cometimento do crime de roubo majorado (por quatro vezes) (artigo 157, §2o), na forma dos artigos 29 e 70 todos do Código Penal – condenação sequencial pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006) – agravante pretende a reforma do cálculo da pena de progressão de regime visando a aplicação de 40% (quarenta por cento) conforme artigo 112, V da LEP sustentando não se tratar de réu primário e nem ainda reincidente específico, invocando a aplicação da pena mais favorável ao recuperando – sem razão o agravante – apenado reincidente que incorreu na prática de crime equiparado a hediondo – legislação não estabelece a necessidade de reincidência específica – interpretação alinhada com a finalidade do Pacote Anticrime – apenado não primário – não preenchimento dos requisitos legais para fruição do benefício de 40% (quarenta por cento) – manutenção da decisão do juízo de execução que aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 124879170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] – art.157, § 2o, I e II, do CP – ocorrido em 2.12.2017, em Lucas do Rio Verde, transitado em julgado para o MP e Defesa em 21.3.2017 (SEEU N.U 0004097-32.2017.8.11.0045 –

Ação Penal N.U 0008968-76.2015.8.11.0045
);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006 –, praticado em 22.8.2017, em Lucas do Rio Verde, com trânsito em julgado para o MP em 29.1.2018 (SEEU N.U 0004097-32.2017.8.11.0045 – Ação Penal N.U

0006450-45.2017.8.11.0045).

Em 3.3.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Observa-se que a Lei no. 13.964/2019, ao trazer alterações nas frações para obtenção da progressão de regime, não determinou que a fração de 3/5 ou 60% se aplicaria apenas ao reincidente específico em delito hediondo ou equiparado, mas sim ao reincidente que incorresse na prática de crime hediondo ou equiparado. Portanto, a fração de 3/5 ou 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime deve ser aplicada ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, independentemente do crime anterior ser comum (reincidência comum) ou hediondo ou equiparado (reincidência específica), como já era aplicado na legislação penal anterior.

Nessa perspectiva, não há que se discutir acerca da retroatividade de lei penal mais benéfica. ISSO POSTO,diante do alhures consignado, INDEFIRO o pedido do recuperando, por meio da Defensoria Pública, de alteração da fração para obtenção da progressão de regime em relação a pena imposta no feito no. 6450-45.2017.811.0045( movimento 30.1).”
(Amanda Rodrigues Ferreira, juíza de Direito – ID 119972955)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao considerar a reincidência do agravante [roubo majorado e tráfico de drogas].

Todavia, a condenação do agravado por roubo majorado (Ação Penal NU
0008968-76.2015.8.11.0045
) caracteriza reincidência simples em relação ao tráfico de drogas (Ação Penal NU 0006450-45.2017.8.11.0045).

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[....] VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) fixado pelo Juízo singular, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Aplicável entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo:

“A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica. 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(REsp no 1918338/MT e REsp no 1910240/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção -

31.5.2021 - grifado)

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Para que seja estabelecida a
fração
de 3/5 (três quintos) – 60% (sessenta por cento) –, exige-se a caracterização da
reincidência específica
em crimes
hediondos
/equiparados (LEP, art. 112, VII). ‘Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime
hediondo
, e apresentava condenação anterior por crime comum – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.’”
(N.U 1026396-19.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.2.2021);

Logo, deve ser modificada a fração aplicada pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, reconhecida a reincidência simples do agravante,
DETERMINAR
a realização de novo cálculo de pena, incidindo a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), nos termos da LEP (art. 112, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022